Tribunal: TJDFT
Processo: 0746329-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO DA BENEFICIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA E ALCANCE OBRIGACIONAL. PRESTAÇÃO CONSUMADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PROVA. RÉ. INADIMPLÊNCIA CONFESSADA. TESE DEFENSIVA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PRESTAÇÃO CONSUMADA. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. PEDIDO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
2. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se voltando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação de cobrança proveniente de contrato de prestação continuada de serviços e cobertura de plano de saúde, cujo objeto adstringe-se às mensalidades não adimplidas pela contratante e beneficiária do plano, ressoando controvertida a prestação dos serviços indicados e inadimplemento dos débitos que deles emergiram, a comprovação desses fatos remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, inciso I).
4. Sobejando incontroversas a contratação, a disponibilização dos serviços e coberturas que fizeram o objeto do contrato de plano de saúde concertado entre as partes e, ademais, a inadimplência da beneficiária contratante, conduzindo à certeza de que a operadora de plano de saúde realizara o ônus probatório que lhe estava afetado, lastreando os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inciso I), a alegação, como tese defensiva e fato impeditivo ou extintivo do direito invocado, de inexistência da prestação dos serviços, decorrente da suspensão e cancelamento do contrato em período em que germinara as obrigações demandadas, desguarnecidos de comprovação, obsta o acolhimento do formulado como apto a alforriá-la da obrigação de custear as mensalidades que encontram conforto nos serviços e coberturas efetivamente disponibilizados.
5. Dentre as hipóteses contempladas no art. 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei n° 9.656/98, está a vedação de a operadora ou administradora do plano de saúde promover a rescisão unilateral do contrato antes de que a mora advinda de prestações vencidas supere o prazo de 60 (sessenta) dias, e, ademais, a qualificação da inadimplência como apta a legitimar a rescisão do contrato demanda notificação prévia do contratante até 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência, regulação que se aplica aos planos de saúde individuais e coletivos, ante a inexistência de ressalva legalmente estabelecida restringindo o ambiente de incidência da regulação.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.